Tribunal: STJ
Processo: 1012436-81.2023.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899277 - SP (2025/0115065-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
JULIANA MENDES CAPP - SP191548
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA AMORIM - SP272189
AGRAVADO
: BLUE CLOUD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese de que há vício na fundamentação do acórdão por uso de norma estadual já
revogada não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi provocada
a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o que atrai a incidência dos
óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício pelas
instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o
debate no âmbito do STJ. Precedentes.
3. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no recurso especial não possui
comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, há
deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52808095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7f9041e7-6ca4-49f9-9476-25b09881a505

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7f9041e7-6ca4-49f9-9476-25b09881a505

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899277 - SP (2025/0115065-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
JULIANA MENDES CAPP - SP191548
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA AMORIM - SP272189
AGRAVADO
: BLUE CLOUD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese de que há vício na fundamentação do acórdão por uso de norma estadual já
revogada não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi provocada
a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o que atrai a incidência dos
óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício pelas
instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o
debate no âmbito do STJ. Precedentes.
3. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no recurso especial não possui
comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, há
deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPMAR SUPRIMENTOS
MARÍTIMOS LTDA contra a decisão singular de fls. 246-247 que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial com base nos seguintes fundamentos: a) falta de
prequestionamento da tese de que o acórdão se baseou em normas locais já revogadas
e b) incidência da
quanto à tese de que somente é cabível propor
Súmula 284/STF
reconvenção em autos apartados quando o réu não oferece contestação, por falta de
comando normativo no dispositivo legal tido por violado.
Documento eletrônico VDA52573949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: f16ffa63-703e-40a9-ba5e-43fe0cea4316

Em suas razões, a agravante afirma que o acórdão se baseou em norma local
revogada no ano de 2021 e que o texto atual possui sentido oposto ao que vigorava até
então.
Discorre sobre o conteúdo da norma alterada, que regula a distribuição e
autuação da reconvenção.
Ressalta que o vício de fundamentação é matéria de ordem pública, cuja
análise é permitida a qualquer tempo.
Reitera a argumentação sobre a divergência jurisprudencial em torno da
interpretação do
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 343,

Impugnação apresentada pela agravada (fls. 268-278).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Na origem, a agravante SUPMAR PRODUTOS MARÍTIMOS LTDA ajuizou
ação contra a agravada BLUE CLOUD PARTICIPAÇÕES LTDA que, por sua vez,
ofereceu contestação, nos autos da ação principal, e reconvenção, em autos apartados,
distribuída por dependência.
O cerne da controvérsia consiste em definir se há irregularidade insanável na
distribuição da reconvenção em autos apartados, o que levaria à sua extinção sem
resolução do mérito na forma do
do CPC, como pretende a agravante,
art. 485, inciso I,
ou se o juiz pode determinar a regularização da autuação, nos termos do acórdão
recorrido.
O recurso especial possui duas teses centrais: a) o Tribunal de origem
autorizou a regularização da atuação com base em normas locais já revogadas e b) o
§ 6o, do CPC, somente admite o oferecimento de reconvenção em autos
art. 343,
apartados nos casos em que o réu não apresentou contestação à ação principal.
Quanto à primeira tese, o recurso especial não foi conhecido visto que a
alegação de que o julgamento da apelação ocorreu tendo por base normas locais já
revogadas não foi levada ao conhecimento do Tribunal de origem. Além disso, a
agravante não suscitou omissão por meio da interposição de embargos de declaração.
Por mais que a agravante afirme que há fundamentação deficiente no
acórdão, não há como se reconhecer omissão no julgado, visto que o Tribunal não foi
instado a se pronunciar sobre a revogação da norma local.
A Corte Especial do STJ já decidiu que, mesmo para as matérias de ordem
pública, é necessário que haja o prequestionamento do tema na instância de origem.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
Documento eletrônico VDA52573949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: f16ffa63-703e-40a9-ba5e-43fe0cea4316

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA AOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Descabe alegar omissão quanto ao exame de matéria estranha ao objeto dos
embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada cuja finalidade
precípua é a uniformização de teses jurídicas divergentes no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça a respeito da aplicação do direito material ou processual.
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício
pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas
para ensejar o debate no âmbito do STJ.
3. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia, na hipótese em que as
razões do recurso encontram-se dissociadas dos fundamentos do julgado
embargado.
4. Tratando-se de recurso manifestamente protelatório, incide a multa prevista no §
2o do
do CPC.
art. 1.026
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.946.950/PA,
Corte Especial, julgado em
DJe de
grifou-se.)
21/8/2024,
26/8/2024,

Portanto, correta a decisão singular que reconheceu a incidência das Súmulas
282 e 356 do STF quanto ao tema.
Quanto à segunda tese, nas razões do recurso especial, a agravante alegou
que o acórdão violou o
§ 6o, do CPC, visto que este dispositivo somente
art. 343,
autorizaria o oferecimento de reconvenção em autos apartados nos casos em que o réu
não oferece contestação.
Referido artigo dispõe que "[o] réu pode propor reconvenção
independentemente de oferecer contestação".
Comparando as alegações trazidas pelo recorrente e o dispositivo legal
apontado como violado, percebe-se que este não possui conteúdo normativo apto a
amparar a tese agora defendida.
Isso, porque o dispositivo apenas afirma que, ainda que o réu não apresente
contestação, pode apresentar reconvenção, tratando-se de atos independentes.
O dispositivo não proíbe que o juiz regularize a autuação da reconvenção para
fins de determinar seu processamento nos mesmos autos da ação principal.
Em assim sendo, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, o recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a
por analogia.
Súmula 284/STF,
Ainda que assim não fosse, não se verifica ilegalidade flagrante na
regularização da autuação da reconvenção, notadamente porque o indeferimento da
petição inicial da reconvenção não impede o réu de ajuizar ação autônoma com o mesmo
objeto.
Documento eletrônico VDA52573949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: f16ffa63-703e-40a9-ba5e-43fe0cea4316

Assim, tal regularização prestigia a instrumentalidade das formas, a
razoabilidade, a cooperação, a economia processual e a duração razoável do processo
(arts. 4o, 6o e 8o do CPC).
Por fim, a análise da alegada divergência jurisprudencial fica também
inviabilizada em razão dos mesmos óbices acima aplicados.
Não havendo argumentos suficientes para modificar a decisão singular
agravada, deve ela ser mantida na íntegra.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: f16ffa63-703e-40a9-ba5e-43fe0cea4316

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.277 / SP
Número Registro: 2025/0115065-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10124368120238260223
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
JULIANA MENDES CAPP - SP191548
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA AMORIM - SP272189
AGRAVADO
: BLUE CLOUD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DAMASCENO E SOUZA - SP046210
WAGNER DOS SANTOS SOUZA - SP292874
Documento eletrônico VDA52791814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: a6e0c75e-bf4f-46a3-8f5a-7a84990ed069

JULIANA MENDES CAPP - SP191548
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA AMORIM - SP272189
AGRAVADO
: BLUE CLOUD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - SP154695
GABRIELA ARAGÃO DE OLIVEIRA - SP428393
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: a6e0c75e-bf4f-46a3-8f5a-7a84990ed069